Tribunal: TJSP
Processo: 1003116-70.2020.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal – Nulidade de itens de AIIM lavrado em razão, de um lado, do aproveitamento de alíquota interestadual reduzida de ICMS para bens que, após o processo de industrialização, mantenham mais de 40% de conteúdo importado sem preenchimento das Fichas de Conteúdo de Importação previstas pelo Ajuste SINIEF no 19/12 e, de outro, da emissão de nota fiscal de saída com

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal – Nulidade de itens de AIIM lavrado em razão, de um lado, do aproveitamento de alíquota interestadual reduzida de ICMS para bens que, após o processo de industrialização, mantenham mais de 40% de conteúdo importado sem preenchimento das Fichas de Conteúdo de Importação previstas pelo Ajuste SINIEF no 19/12 e, de outro, da emissão de nota fiscal de saída com declaração falsa quanto ao estabelecimento de destino, que já se encontrava baixado desde 2010 – Revogação do Ajuste SINIEF no 19/12 que não resulta no cancelamento da autuação, cuja capitulação, devidamente corrigida em sede administrativa com base no permissivo do artigo 13 da Lei Estadual no 13.457/09, indicou o fundamento legal adequado – Nova capitulação que não resulta em cerceamento de defesa ou em ilegalidade, já que não houve alteração dos fatos imputados à contribuinte – Autuação da embargante quanto à emissão de documentos fiscais que se fundamenta no artigo 22-A, da Lei Estadual no 6.374/89 – Ausência de caráter confiscatório da multas aplicadas, que não excedem individualmente o valor correspondente a 100% do tributo – Redistribuição do ônus da sucumbência, nos termos do artigo 86 do CPC – Recurso da embargante não provido e recurso da embargada provido.